Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR HERDEIROS À ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO EXEQUENTE.
À míngua de interesse jurídico relevante nesse sentido, os herdeiros não podem ser obrigados a dar início ao procedimento de inventário, especialmente quando, intimados a prestar esclarecimentos, informam a inexistência de bens deixados pelo falecido.
A efetividade do cumprimento de sentença pode ser alcançada por outros meios, sobretudo porque, sendo do interesse do exequente, tem ele legitimidade para, na qualidade de credor do autor da herança, promover a abertura de inventário, a fim de encontrar bens do de cujus.